Tribunal: STF
Processo: STP 1082
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão que imputou ao Município de Santa Fé do Sul a obrigação de fornecer medicamento oncológico de alto custo, incorporado ao Sistema Único de Saúde pela Portaria SCTIE/MS nº 73 de 2021. 



    A discussão dos presentes autos é a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da contracautela em casos de imputação de obrigação ao ente municipal de obrigação de fornecer medicamento para tratamento oncológico de alto custo relativo ao erário municipal. 



    O pedido de fornecimento de medicamento está lastreado no direito fundamental à saúde e ao direito subjetivo do fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, considerando a sua incorporação. Já o pedido de contracautela está fundado no princípio da reserva do possível, afirmando o ente municipal o risco de grave lesão ao erário público municipal e o risco de prejuízo de diversas outras ações sociais na área de saúde. 



    A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contraminuta reiterando os argumentos da exordial na origem e os fundamentos da decisão cuja suspensão é, nesse feito, postulada. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer, pelo deferimento do pedido de suspensão, assim ementado: 



    “Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer de mama. Município. Sistema Único de Saúde. Risco de lesão à saúde e à economia públicas demonstrado. Parecer por que o pedido seja deferido.” 



    A questão não é nova nesta Suprema Corte. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela é de caráter excepcionalíssimo e só se justifica quando, efetivamente, demonstrados os requisitos legais estritos para seu cabimento. 



    No caso em exame, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Abemaciclibe 200mg/60, incorporado pelo Sistema Único de Saúde - SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73 de 2021, para tratamento oncológico.



    Este tema da Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, foi tratado pela Suprema Corte, em dois temas de Repercussão Geral sucessivos e complementares: o Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral, tendo como paradigma o RE 855178-ED, de minha redatoria para o acórdão, e o Tema 1234, cujo paradigma é o RE 1366243, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. As teses, respectivamente, ficaram assim postas: 



     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”



    “(...) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC,(...)”



    Assim sendo, a decisão cuja suspensão é postulada, ao impor ao ente municipal a obrigação de fornecer o medicamento de alto custo deixou de observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a distribuição de competências e obrigações em matéria de saúde. 



    Por esse motivo, e porque atendidos os requisitos, de: i) possível grave lesão à ordem pública municipal, já que emerge provável um cenário de desorganização das políticas públicas municipais em matéria de saúde pública; e ii) possível grave lesão à economia pública municipal, considerando que o dispêndio de vultosos recursos podem obstar outras prestações igualmente relevantes para a comunidade daquela localidade, apresenta-se viável o pedido de contracautela. 



    Não obstante, importante reafirmar, na esteira de outras decisões em casos análogos (vide STP 1019 e STP 1031), que o redirecionamento da obrigação de fornecer o medicamento ao ente constitucionalmente responsável, nos termos das decisões do Supremo Tribunal Federal já assinaladas, não deve causar, de forma alguma, a interrupção do tratamento da beneficiária.



    Isso porque, diante do perigo de dano inverso, apresenta-se imprescindível manter, temporariamente, a obrigação, que já vem sendo cumprida pelo Município, de modo que seja assegurada a continuidade, sem interrupções, do tratamento de saúde da beneficiária, até que a responsabilidade seja definitivamente assumida pelo ente federativo competente. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de contracautela, para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o fornecimento do fármaco seja direcionado ao ente federativo responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Fica mantida, no entanto, a obrigação do ente municipal de fornecer o medicamento até que se promova o redirecionamento da obrigação, de modo que não ocorra, de forma alguma, a interrupção do tratamento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente